Tribunal: STM
Processo: 7000269-58.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMENTA: PLEITO LIMINAR. SOBRESTAMENTO AÇÃO PENAL MILITAR. DEFERIMENTO. MÉRITO.
VIOLAÇÃO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO DURANTE INTERROGATÓRIO. ART. 5º, INCISO
LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DEFERAL DE 1988. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CARACTERIZAÇÃO. DESENTRANHAMENTO OITIVAS. ORDEM. CONCESSÃO. DECISÃO UNÂNIME
I. Pleito liminar. Deferido. Presentes os requisitos de cautelaridade  fumus boni iuris e periculum
in mora  a justificar a concessão da medida pleiteada, ex vi do art. 91, § 1º, do RISTM.
Determinado o sobrestamento da Ação Penal Militar até o julgamento do mérito do writ pelo
Plenário da Corte.
II. Da Inicial acusatória constam interrogatórios travestidos de oitiva de testemunhas, colhidos
pelo Encarregado do IPM, embora sabedor da condição de investigados dos Pacientes, consoante
representação do MPM, caracterizado evidente constrangimento ilegal causado aos Pacientes
pelo Juízo a quo.
III. Pacientes ouvidos na condição de testemunha, obrigados a dizer a verdade sob as penas da
lei, não lhes sendo assegurado o direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII,
da Constituição Federal de 1988; isto é, o direito de o imputado não produzir prova contra si
mesmo - princípio nemo tenetur se detegere.
IV. É evidente a ilicitude dos interrogatórios prestados pelos Pacientes perante autoridade
competente, obtidos com violação do direito constitucional ao silêncio. Impõe-se o
desentranhamento dos interrogatórios dos autos do IPM e da denúncia, por derivação, com
supedâneo no art. 5º, incisos LVI e LXIII, da Constituição Federal de 1988, e no art. 157, caput, do
Código de Processo Penal.
V. Há vasta jurisprudência desta Corte a sustentar a concessão da ordem de habeas corpus em
situações semelhantes, de onde se traz o seguinte precedente - HABEAS CORPUS Nº 140-
85.2016.7.00.0000 - DF - Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. PACIENTE: EDER SALES DE
JESUS, 2º Sgt FN.
VI. Mérito. Concedida ordem de Habeas Corpus. Desentranhamento dos interrogatórios dos
Pacientes dos autos da APM nº 7000356- 85.2021.7.02.0002 e extraídas as referências às ilícitas
oitivas do Relatório do IPM e da Denúncia. Fundamento no art. 5º, incisos LVI E LVIII, da CF/1988,
e no art. 157, caput, do CPP. Decisão unânime.

Inteiro teor:
10/10/2022 11:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253369941561&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000269-58.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JOZUÉ TAVARES DE CARVALHO
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
PACIENTE: DIEGO NASCIMENTO DE CARVALHO
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
PRESENTE "WRIT", CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA E CONCEDER A
ORDEM DE "HABEAS CORPUS" EM FAVOR DE JOZUÉ TAVARES DE
CARVALHO E DIEGO NASCIMENTO DE CARVALHO, AMBOS CIVIS, PARA
TÃO SOMENTE DETERMINAR O DESENTRANHAMENTO DOS
INTERROGATÓRIOS DOS PACIENTES DOS AUTOS DA APM Nº 7000356-
85.2021.7.02.0002 E, TAMBÉM, QUE AS REFERÊNCIAS ÀS ILÍCITAS OITIVAS
SEJAM EXTIRPADAS TANTO DO RELATÓRIO DO IPM, QUANTO DA
PRÓPRIA DENÚNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 5º, INCISOS LVI E LVIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E ART. 157, "CAPUT", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

10/10/2022 11:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253369941561&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

10/10/2022 11:08
:: 40001346138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000269-58.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: JOZUÉ TAVARES DE CARVALHO
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
PACIENTE: DIEGO NASCIMENTO DE CARVALHO
ADVOGADO: SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
PLEITO
LIMINAR.
SOBRESTAMENTO
AÇÃO
PENAL
MILITAR. DEFERIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO DIREITO
CONSTITUCIONAL
AO
SILÊNCIO
DURANTE
INTERROGATÓRIO.
ART.
5º,
INCISO
LXIII,
DA
CONSTITUIÇÃO
DEFERAL
DE
1988.
NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CARACTERIZAÇÃO.
DESENTRANHAMENTO OITIVAS. ORDEM. CONCESSÃO.
DECISÃO UNÂNIME
I. Pleito liminar. Deferido. Presentes os requisitos de cautelaridade –
fumus boni iuris e periculum in mora – a justificar a concessão da
medida pleiteada, ex vi do art. 91, § 1º, do RISTM. Determinado o
sobrestamento da Ação Penal Militar até o julgamento do mérito do
writ pelo Plenário da Corte.
II. Da Inicial acusatória constam interrogatórios travestidos de oitiva
de testemunhas, colhidos pelo Encarregado do IPM, embora sabedor
da condição de investigados dos Pacientes, consoante representação do
MPM, caracterizado evidente constrangimento ilegal causado aos
Pacientes pelo Juízo a quo.
III. Pacientes ouvidos na condição de testemunha, obrigados a dizer a
verdade sob as penas da lei, não lhes sendo assegurado o direito
constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da
Constituição Federal de 1988; isto é, o direito de o imputado não
produzir prova contra si mesmo - princípio nemo tenetur se detegere.
IV. É evidente a ilicitude dos interrogatórios prestados pelos Pacientes
perante autoridade competente, obtidos com violação do direito
constitucional ao silêncio. Impõe-se o desentranhamento dos
7000269-58.2022.7.00.0000
40001346138 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:08
:: 40001346138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
2/8
interrogatórios dos autos do IPM e da denúncia, por derivação, com
supedâneo no art. 5º, incisos LVI e LXIII, da Constituição Federal de
1988, e no art. 157, caput, do Código de Processo Penal.
V. Há vasta jurisprudência desta Corte a sustentar a concessão da
ordem de habeas corpus em situações semelhantes, de onde se traz o
seguinte precedente - HABEAS CORPUS N° 140-85.2016.7.00.0000 -
DF - Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. PACIENTE:
EDER SALES DE JESUS, 2º Sgt FN.
VI. Mérito. Concedida ordem de Habeas Corpus. Desentranhamento
dos interrogatórios dos Pacientes dos autos da APM nº 7000356-
85.2021.7.02.0002 e extraídas as referências às ilícitas oitivas do
Relatório do IPM e da Denúncia. Fundamento no art. 5º, incisos LVI E
LVIII, da CF/1988, e no art. 157, caput, do CPP. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente writ, confirmar a liminar deferida e em conceder a ordem de habeas corpus
em favor de JOZUÉ TAVARES DE CARVALHO e DIEGO NASCIMENTO DE
CARVALHO, ambos civis, para, tão somente, determinar o desentranhamento dos
interrogatórios dos pacientes dos autos da APM nº 7000356-85.2021.7.02.0002 e,
também, que as referências às ilícitas oitivas sejam extirpadas tanto do relatório do
IPM, quanto da própria denúncia, com fundamento no art. 5º, incisos LVI e LVIII,
da Constituição Federal de 1988, e no art. 157, caput, do Código de Processo Penal.
Brasília, 10 de agosto de 2022.
Brasília, 08 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado constituído Dr. SANDRO LEITE DE ARAÚJO, inscrito na OAB/SP sob
o nº 364.605, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e art. 466 usque art. 480, do Código de Processo Penal
Militar, em favor de JOZUÉ TAVARES DE CARVALHO e de DIEGO
7000269-58.2022.7.00.0000
40001346138 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:08
:: 40001346138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
3/8
NASCIMENTO DE CARVALHO, ambos civis, que, supostamente, encontram-se
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (Processo nº 7000269-58.2022.7.00.0000).
O Impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo Federal da 2ª
Auditoria da 2ª CJM por ter recebido a Denúncia formulada pelo Órgão Ministerial,
mesmo diante da ocorrência de vícios insanáveis durante as colheitas das
oitivas/interrogatórios dos Pacientes na fase do IPM, ambos ouvidos na condição de
testemunhas e mediante o compromisso de dizer a verdade; sem que houvesse a
prévia advertência do direito Constitucional e Convencional ao silêncio.
A Defesa assevera que a Magistrada recebeu a Inicial acusatória na
qual constam interrogatórios travestidos de oitiva de testemunhas, colhidos por um
Encarregado do Inquérito Policial Militar, sabedor da condição de investigados dos
ora Pacientes, visto que houve representação do Ministério Público para instauração
do IPM, destarte houve evidente constrangimento ilegal causado aos Pacientes pelo
Juízo a quo.
A Defesa aponta ser cristalina a ilicitude dos interrogatórios prestados
pelos Pacientes perante a autoridade competente, porque obtidos em violação do
direito constitucional ao silêncio, sendo, assim, necessário o desentranhamento dos
interrogatórios dos Pacientes dos autos da ação penal, com fundamento no art.
5º, incisos LVI e LVIII, da Constituição Federal de 1988, e no art. 157, caput, do
Código de Processo Penal.
A Defesa afirma ser evidente o risco de ineficácia do writ, se ao final
vier a ser deferido, ou seja, presente o risco de dano grave e iminente, capaz de
consumar-se antes da decisão do presente writ, de tal modo que esta, a seu tempo,
seria despida de força ou de utilidade para dar cumprimento à tutela real e efetiva,
dentro dos moldes do devido processo legal assegurado pela Constituição.
Pleiteia a concessão da medida liminar, determinando o sobrestamento
da referida ação penal em epígrafe, até o julgamento do mérito do writ pelo Plenário
da Corte em face do agendamento da audiência de instrução para o dia 18 de maio
de 2022, na qual certamente os interrogatórios dos Pacientes, na fase do IPM, serão
explorados principalmente pelo Ministério Público Militar.
Quando do julgamento do mérito pela Corte, requer reconhecimento da
ilicitude das oitivas/interrogatórios do Paciente, com a determinação para o
desentranhamento dos autos da ação penal, bem como que as referências às ilícitas
oitivas sejam extirpadas, tanto do Relatório do IPM, quanto da própria Denúncia
ante a ocorrência da ilicitude por derivação.
7000269-58.2022.7.00.0000
40001346138 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:08
:: 40001346138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
4/8
Em 9 de maio de 2022, proferi Despacho requisitando informações à
autoridade apontada como coatora, antes de apreciar o pleito liminar, conforme
dispõe o art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)
(Evento 7, 1-DESP).
Considerando a natureza satisfativa do pleito liminar e a carência de
outros dados, reservei-me para apreciar a liminar requerida após o recebimento das
informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Por meio do documento de 11 de maio de 2022, a e. Dra. VERA
LÚCIA DA SILVA CONCEIÇÃO, Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, prestou informações (Evento 10, 1-INF HABEAS CORP), do qual se
extraem os seguintes fragmentos, in verbis:
O Inquérito Policial Militar foi distribuído, em 18 de junho de 2021, à Juíza
Federal da Justiça Militar Vera Lúcia da Silva Conceição, versando sobre eventuais
crime cometidos pelos representantes das empresas Carvalho Comércio de
Produtos Alimentícios e JD Perfil Comércio de Produtos Alimentícios, no Pregão
Eletrônico n ̊ 16/2019, junto ao Comando da 2ª Região Militar.
Josué Tavares de Carvalho, representante da empresa Carvalho Comércio de
Produtos Alimentícios, acompanhado da Dra. Juliana Morare Alves Reis (OAB/SP
n ̊ 420965), foi inquirido na qualidade de testemunha, assim como Diego
Nascimento de Carvalho, representante da empresa Perfil JD Indústria e Comércio
de Produtos Alimentícios EIRELI-EPP, que esteve acompanhado pelo Dr. Sidney
Melquiades de Queiroz (OAB/SP n ̊ 184500) (Evento 1 - Doc 96).
Em seu Relatório, na parte da conclusão parcial, o Encarregado do Inquérito
Policial Militar vislumbrou fortes indícios de conluio entre as supracitadas
empresas, sendo necessárias outras diligências, como a quebra de sigilo telemático
e a oitiva do civil Herivelton David (Evento 1 - Docs 97/98). O Comandante da 2ª
Região Militar concordou com a conclusão do Encarregado do procedimento
investigatório (Evento 1 Docs 99/101).
O Ministério Público Militar requereu o encaminhamento de cópia integral dos
autos ao Centro de Controle Interno do Exército, a fim de que fosse elaborado
parecer conclusivo sobre a participação das empresas Carvalho Comércio de
Produtos Alimentos EIRELI e Perfil JD Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios EIRELI-EPP no Pregão Eletrônico n ̊ 16/2019, à luz das disposições
da Lei n ̊ 8.666/1993 (Evento 9), o que foi deferido (Evento 11), sendo remetido
ofício ao órgão para esse fim (Eventos 14; 16 e 18). Houve o cumprimento da
diligência (Evento 34).
O Ministério Público Militar denunciou Diego Nascimento de Carvalho e Jozue
Tavares de Carvalho, em 15 de novembro de 2021, como incursos nas sanções do
art. 90 da Lei n ̊ 8.666/1993, c/c art. 9 ̊, III, "a", do Código Penal Militar (Evento
45). A peça pórtico foi recebida (Evento 47).
7000269-58.2022.7.00.0000
40001346138 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:08
:: 40001346138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
5/8
A ação penal militar nº 7000356-85.2021.7.02.0002 foi distribuída (Evento 52) e os
autos do Inquérito Policial Militar n ̊ 7000184-46.2021.7.02.0002, baixados e
correicionados (Evento 66). (Grifo nosso).
Em Decisão monocrática de 16 de maio de 2022 (Evento 12, 1-
DECMONO), estando o pleito suficientemente instruído e considerando terem se
configurados os requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora –
que justifiquem a concessão da medida pleiteada, deferi o pleito liminar, ex vi do art.
91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), determinando
à Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM o sobrestamento da
Ação Penal Militar nº 7000356-85.2021.7.02.0002 até o julgamento do mérito do
writ pelo Plenário desta Corte.
Dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
com fundamento no art. 91, § 3°, do RISTM, em parecer da lavra do e. Dr.
EDEMAR JORGE DE ALMEIDA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar da
União, manifestou-se no sentido de (Evento 20, PAREC-MP), in verbis:
O pleito, induvidosamente, rende ensejo ao acolhimento.
Com efeito, a inexistência de admoestação prévia do Encarregado no tocante à
autoincriminação, no instante em que se deu o colhimento das declarações dos
investigados, ouvidos na condição de testemunhas e mediante o compromisso de
dizer a verdade, as tornam imprestáveis.
Portanto, insta conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus para sanar tal vício,
desentranhando-se do IPM e dos autos da ação penal as oitivas e interrogatórios
dos Pacientes, a fim de garantir a integridade e a regularidade do processo penal,
em atenção ao direito constitucional de permanecer calado, com base nos
precedentes do STF e do STM.
Forçoso admitir, como consectário, que se verificam, no caso em testilha, o fumus
boni iuris e o periculum in mora para concessão da liminar pleiteada no juízo de
cognição sumária.
Motivos expostos é o parecer para conceder a ordem, confirmando-se o provimento
cautelar.
É o Relatório.
VOTO
O presente pedido de Habeas Corpus atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pleito
merece ser acolhido.
7000269-58.2022.7.00.0000
40001346138 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:08
:: 40001346138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
6/8
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado constituído Dr. SANDRO LEITE DE ARAÚJO, em favor de JOZUÉ
TAVARES DE CARVALHO e de DIEGO NASCIMENTO DE CARVALHO, ambos
civis, que, supostamente, encontram-se sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar.
O Impetrante requereu, liminarmente, o sobrestamento da Ação Penal
Militar nº 7000356-85.2021.7.02.0002 até o julgamento do mérito do writ pelo
Plenário da Corte. O quadro fático e os argumentos jurídicos reunidos
recomendaram o atendimento do pedido liminar. Portanto, ratifico o deferimento
do pleito liminar, concedido conforme a Decisão monocrática exarada em 16 de
maio de 2022 (Evento 12, 1-DECMONO).
No mérito, requer o desentranhamento das oitivas e dos interrogatórios
dos Pacientes dos autos da ação penal e, também, das oitivas, tanto do Relatório do
IPM, quanto da própria Denúncia.
Segundo alega o Impetrante, em síntese, os Pacientes encontram-se
sofrendo constrangimento ilegal por parte da Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, porque o depoimento dos Pacientes que fundamentou a
Denúncia, prestado na fase investigativa, revela-se maculado de nulidade absoluta,
pois foi tomado pelo encarregado do IPM sem a advertência sobre o direito ao
silêncio e sem o registro por escrito dessa garantia na prova colhida, violando o
princípio constitucional do nemo tenetur se detegere, previsto no inciso LXIII do art.
5º da CF/1988.
É de sabença corrente que a via estreita do habeas corpus pressupõe a
produção de prova pré-constituída apta a comprovar a adequada análise do pedido,
de modo a fazer frente à ilegalidade apontada pelo Impetrante.
À luz dos autos, assiste razão ao Impetrante quando assevera que os
Pacientes foram ouvidos na condição de testemunhas, e sob o compromisso e
obrigatoriedade de dizer a verdade sob as penas da lei, e não lhes foi assegurado o
direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição
Federal de 1988, isto é, o direito de o imputado não produzir prova contra si mesmo
- princípio nemo tenetur se detegere.
Em nenhum momento se observa nos autos terem sido os Pacientes
alertados que não eram obrigados a responder as perguntas que lhe seriam feitas.
Ao revés, o Encarregado da Inquisa, antes de passar à formulação dos quesitos,
colheu das Testemunhas o compromisso de dizer a verdade, como se depreende dos
Termos de Pergunta a ambas as Testemunhas, transcrito às folhas 830 e 832 nos
autos do IPM nº 7000184-46.2021.7.02.0002, do qual se extraem os seguintes
textos, in verbis:
7000269-58.2022.7.00.0000
40001346138 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:08
:: 40001346138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
7/8
[...] depois de informado representantes da empresa CARVALHO COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI CNPJ NO 33,160950/0001-32 por este
encarregado sobre a obrigatoriedade dos depoentes em dizer a verdade e as
consequências decorrentes do não cumprimento de tal obrigação legal, foram
inquiridos sobre os fatos constantes da Portaria no 17 -AsseApAsJurd/2RM, de 26
de janeiro de 2021, do Sr Comandante da 2a Região Militar. Em seguida, passou
aquela autoridade a interrogá-los da maneira seguinte [...].
[...] depois de informado como representantes da empresa PERFIL JD INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CNPJ NO 00.498.571/OOOl-06
por este encarregado sobre a obrigatoriedade do depoente em dizer a verdade e as
consequências decorrentes do não cumprimento de tal obrigação legal, foi
inquirido sobre os fatos constantes da Portaria no 17 -AsseApAsJurd/2RM, de 26
de janeiro de 2021, do Sr Comandante da 2a Região Militar. Em seguida, passou
aquela autoridade a interrogá-la da maneira seguinte [...] (Evento 1, 6-ANEXOS
PET INI) (Grifo nosso).
Ao analisar os autos, verifico, de plano, subsídios para formação de um
juízo de valor quanto à concessão do pleito defensivo. Em tese, no caso sub
examine, a plausibilidade jurídica da concessão da ordem em favor dos Pacientes
restou caracterizada pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação.
No mesmo sentido, existe vasta jurisprudência desta Corte a sustentar
a concessão da ordem de habeas corpus em situações semelhantes, da qual traz-se o
seguinte precedente, in verbis:
HABEAS CORPUS N° 140-85.2016.7.00.0000 - DF - Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. PACIENTE: EDER SALES DE JESUS, 2º Sgt FN.
IMPETRANTES: Drs. Pedro Alves de Souza Filho, Thyago Rodrigues Queiroz e
Carla Cristina Faustino Arruda.
O Tribunal, por unanimidade, confirmando a liminar deferida, concedeu
parcialmente a ordem de habeas corpus em favor do 2º Sgt FN EDER SALES DE
JESUS, tão somente para lhe assegurar o direito de permanecer em silêncio no
momento da sua oitiva como testemunha e de ter a presença de seus Advogados.
Portanto, a análise do presente Habeas Corpus, à luz dos elementos de
informação trazidos aos autos, demonstra, de forma inexorável, que os
interrogatórios a que foram submetidos os Pacientes, no curso do Inquérito Policial
Militar nº 7000184-46.2021.7.02.0002, instaurado no âmbito do Comando da 2ª
Região Militar, foram colhidos pela autoridade policial sem prévia advertência ao
interrogando quanto ao direito constitucional de permanecer calado, impondo-se, em
consequência, a desconsideração de todas as informações incriminatórias obtidas na
fase inquisitorial, bem como das provas derivadas, e o desentranhamento desses
depoimentos dos autos da APM nº 7000356-85.2021.7.02.0002.
7000269-58.2022.7.00.0000
40001346138 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/10/2022 11:08
:: 40001346138 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1db26473717ac6f1...
8/8
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente writ,
confirmar a liminar deferida e de conceder a ordem de Habeas Corpus em favor de
JOZUÉ TAVARES DE CARVALHO e DIEGO NASCIMENTO DE CARVALHO,
ambos civis, para, tão somente, determinar o desentranhamento dos interrogatórios
dos Pacientes dos autos da APM nº 7000356-85.2021.7.02.0002 e, também, que as
referências às ilícitas oitivas sejam extirpadas tanto do Relatório do IPM, quanto da
própria Denúncia, com fundamento no art. 5º, incisos LVI e LXIII, da Constituição
Federal de 1988, e no art. 157, caput, do Código de Processo Penal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346138v5 e
do código CRC ef6f9747.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 7/10/2022, às 22:49:12
7000269-58.2022.7.00.0000
40001346138 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR